Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001790-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANDRO DE OLIVEIRA FAJARDO - CPF: 021.997.479-99 (ADVOGADO), COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 79.114.450/0001-65 (AGRAVANTE), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (AGRAVADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

AFASTADA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.

ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA EM EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM PENHOR AGRÍCOLA REGISTRADO
EM PRIMEIRO GRAU
. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL E DO DEPÓSITO DO NUMERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA E DE DESVINCULAÇÃO DA GARANTIA REAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO DIANTE DO DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO.

DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão
proferida nos

E
mbargos de
terceiro opostos
em face de
E
xecução fundada em Cédula de Produto Rural com penhor agrícola,
que
indeferiu tutela provisória destinada a suspender
os efeitos da decisão de arresto

de grãos de soja.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em
E
mbargos de terceiro, especialmente a probabilidade do direito sobre os grãos arrestados e o risco de dano
.

III. Razões de decidir

3.
Os
E
mbargos de terceiro exigem prova sumária de posse ou propriedade incompatível com a constrição, não demonstrada no caso, pois os documentos não afastam o vínculo dos grãos com a CPR garantida por penhor agrícola
.

4.
A certidão
do oficial de justiça
e
as provas
indicam vínculo das cargas com a garantia real, sem que os documentos
apresentados pela
agravante comprovem transferência de titularidade ou desvinculação do penhor.

5.
Não há perigo de dano, pois a alienação do produto perecível com depósito do valor em juízo preserva eventual direito da agravante e afasta irreversibilidade
.

6.
A tutel
a

de
urgência
em
E
mb
argos de terceiro exige prova robusta da incompatibilidade entre a constrição e o direito alegado, o que não se verifica sem suporte probatório consistente
.

7. Não há
litigância de má-fé, não sendo cabível a aplicação de penalidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar afastada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de tutela provisória em
E
mbargos de terceiro exige demonstração robusta da posse ou titularidade do bem constrito e prova clara de incompatibilidade entre o ato executivo e o direito invocado.

2. A alienação judicial de produto agrícola perecível, com depósito do valor em juízo, afasta o perigo de dano quando preservado o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 674 e 675.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.283.371/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJEN 29.11.2024; TJMT, AI nº 1015561-93.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, n
os Embargos de terceiro
nº
1026401-56.2025.8.11.0003

opostos em
desfavor
de PETROVINA SEMENTES LTDA.

A decisão
indeferiu a tutela de urgência
requerida que visava suspender os efeitos da
ordem de venda dos grãos e depósito pela
embargante
(
id.
342056876
).

A agravante sustenta que

figura como terceira estranha à execução ajuizada em face do produtor Diego
Sichocki
, fundada em suposto inadimplemento de Cédula de Produto Rural garantida por penhor agrícola
e que n
o curso da execução, foi deferido arresto sobre grãos de soja que se encontravam sob sua posse.

Aduz que
a constrição incidiu sobre bens que não integram a garantia da CPR, pois não foram produzidos na área gravada com penhor
e ainda
afirma

que os grãos já haviam sido integralmente fixados (vendidos) antes do cumprimento da ordem judicial.

Afirma a presença d
os requisitos
exigido pel
o art. 300
,
do CPC,
sendo
o perigo de dano grave e atual, uma vez que permanece sujeita ao cumprimento imediato de obrigação considerada impossível
,
entrega de bens inexistentes
,
ou ao pagamento de quantia superior a R$ 3.000.000,00, com risco de bloqueios e atos constritivos. Argumenta que os documentos demonstram, em juízo de probabilidade, que os grãos não estavam vinculados ao penhor e não existiam à época da constrição, além de reafirmar sua condição de terceira de boa-fé.

Requer

o provimento do
recurso
para que seja concedida a tutela de urgência nos
E
mbargos de terceiro, com a suspensão da
venda dos grãos e depósito,
até o julgamento da demanda
(id.
341739871
).

A
tutela recursal
foi indeferida
(id.
342056876
).

A agravada
suscita preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de que os embargos de terceiro foram opostos intempestivamente, pois a agravante já tinha ciência inequívoca da constrição quando se manifestou nos autos da execução, tendo ultrapassado o prazo do art. 675
,
do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência
e a
firma que há indícios de fraude à execução, destacando que o penhor agrícola regularmente registrado confere direito de
preferência
sobre os grãos, prevalecendo a garantia real. Sustenta, ainda, que não há perigo de dano, pois o produto foi convertido em depósito judicial, preservando eventual direito da agravante.

Requer

o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente,
o não
provimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé

(id.
347037368
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A agravada sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de que os
E
mbargos de terceiro foram opostos intempestivamente, circunstância que igualmente contaminaria o presente recurso.

O art. 67
5
, do CPC, dispõe:

“
Os

embargos podem ser opostos
a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no
processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Nesse sentido esta Corte entende:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Rejeitadas as Preliminares de Intempestividade, Ilegitimidade Ativa e Litisconsórcio Passivo Necessário. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro ajuizados com o objetivo de proteger a posse e a propriedade de imóveis objeto de imissão na posse determinada em processo do qual a Embargante não participou. A decisão agravada reconheceu a tempestividade da Ação, a legitimidade ativa da Embargante e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Terceiro foram opostos tempestivamente; (
ii
) estabelecer se a Embargante possui legitimidade ativa para ajuizar a Ação; (
iii
) determinar se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiros envolvidos na cadeia dominial.

III. Razões de Decidir

3.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Terceiro, previsto no art. 675 do CPC, tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato de constrição
, não se confundindo com o mero acesso ao sistema eletrônico. A ciência somente se perfectibiliza com a formal intimação do esbulho, como ocorreu em 22 de abril de 2024.

4. O acesso do patrono da parte aos autos do processo originário, por si só, não caracteriza ciência inequívoca do ato constritivo, especialmente sem comprovação de leitura do conteúdo específico da decisão de imissão na posse.

5. A Embargante comprovou posse indireta e titularidade registral do imóvel atingido, mediante certidão de matrícula e contrato de arrendamento, o que basta para configurar sua legitimidade ativa, ainda que haja discussão sobre a higidez da cadeia dominial.

6. A existência de controvérsia sobre a origem do domínio não afasta, por si, a possibilidade de ajuizamento de embargos, cuja admissibilidade exige apenas demonstração de posse ou titularidade, não o julgamento de validade do título.

7. Não se exige litisconsórcio passivo necessário em Embargos de Terceiro, conforme o art. 677, § 4º, do CPC, sendo suficiente a citação do Autor do ato de constrição, que no caso é a Embargada. A responsabilização de terceiros deve ser discutida em via própria.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo para oposição dos Embargos de Terceiro conta-se da ciência inequívoca do ato de constrição, não se presumindo por simples acesso ao sistema eletrônico. 2. A legitimidade ativa em Embargos de Terceiro se configura com a demonstração de posse ou titularidade aparente do bem atingido. 3. O litisconsórcio passivo necessário não é exigido em Embargos de Terceiro, bastando a citação do sujeito responsável pelo ato de constrição.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 675, 677, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.283.371/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJEN de 29.11.2024.

(N.U 1013982-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

No caso, verifica-se que a decisão que determinou a alienação do produto foi proferida em 18/09/2025 (id. 208414123
– autos de origem
), tendo os alvarás de autorização sido expedidos no período compreendido entre 18/09/2025 e 10/10/2025. Consta, ainda, que a primeira venda foi realizada em 02/10/2025 (id. 210371593
– autos de origem
), ao passo que os
E
mbargos de terceiro foram protocolados em 01/10/2025, ou seja, anteriormente à efetivação da primeira alienação.

Verifica-se, portanto, que os
E
mbargos de terceiro foram opostos tempestivamente
e
,
por conseguinte
, o presente Agravo de
i
nstrumento foi interposto dentro do prazo legal
da decisão que indeferiu a liminar requerida
.

Diante disso,
AFASTO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia se limita na análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada
nos E
mbargos de terceiro
, concernente
a ordem de
venda dos grãos e depósito

judicial do valor correspondente às sacas de soja penhorada
s
.

Para contextualizar,
pertinente trazer
breve relatório acerca da
E
xecução de título extrajudicial e dos
E
mbargos de terceiro.

A ação de execução de título extrajudicial
, n
o
.
1009931-47.2025.8.11.0003
,

foi
ajuizada por
Petrovina
Sementes Ltda. em face de Rodrigo Piccinini, Angélica
Felin
, Diego
Sichock
e
Andriessa
Gall
Porsch
, fundamentada em Cédula de Produto Rural, nº 01/2025
,
com penhor de primeiro grau de preferência
,
cuja obrigação era a entrega de 3.126.000,00 kg de soja em grãos, equivalente a 52.100 sacas de 60 kg cada, safra 2024/2025, com vencimento em 28/02/2025,
a serem produzidas na área
, cujas
matrículas
14.170 e 14.228
, CRI
de

Água Boa/MT, tendo como local
para
entrega no armazé
m
da CARGIL

S.A., localizada na Rodovia MT 240, entroncamento com a BR 158, ou
outro que a exequente indicasse.

Contudo, após auditoria contratada pela exequente, constatou-se o descumprimento da obrigação pelos executados, porquanto a soja vinha sendo entregue nos armazéns da Cocamar, Agrícola Alvorada, Cargill e Bunge, situados no Município de Água Boa/MT, bem como na unidade da Cargill
,
em Canarana/MT
.

Diante desse contexto fático, o Juízo deferiu o arresto cautelar de 64.283,06 sacas de soja, referentes à safra 2024/2025
(id.
191505794
– autos de origem
)
e,
e
m cumprimento a ordem, o oficial de justiça
promoveu o arresto de
1.818,495 kg

de grãos
junto ao armazém da Agravante (id.
192268025
– autos de orige
m
).

Posteriormente, reconhecendo a natureza perecível do produto, o Juízo autorizou a alienação dos grãos de soja arrestados, determinando que o numerário apurado com a venda fosse integralmente depositado em juízo, à disposição do processo executivo.

Em razão dessa decisão, a agravante opôs
E
mbargos de terceiro, n
o
.
1026401-56.2025.8.11.0003
,

objetivando, em sede de
tutela
a
imediata suspensão da ordem de venda dos grãos e depósito
, que foi
indeferi
da,
por ausência do requisito do perigo da demora e além da necessidade da dilação probatória.

É dessa decisão que recai o presente recurso.

Os
E
mbargos de terceiroconstituem instrumento de salvaguarda patrimonial daquele que, não sendo parte na ação originária, sofre constrição sobre bem que possui ou do qual alega ser legítimo proprietário (CPC, art. 674). Exigem, por sua natureza, prova sumária da posse ou propriedade e a demonstração de que a constrição judicial representa ameaça concreta a direito de terceiro alheio à lide principal.

Nos termos do art. 300
,
do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável a medida antecipatória.

No caso, a probabilidade do direito não restou
demonstrada, haja vista que os
documentos acostados aos autos originários não se mostram suficientes para corroborar, em juízo de cognição, que os grãos arrestados pertencem à agravante.

Ao revés, a certidão lavrada pelo oficial de justiça consignou que o preposto da agravante informou que parte do produto seria utilizada para quitar contrato em nome do executado
.

T
odavia, após a conferência da documentação apresentada no momento da diligência, constatou-se que as cargas recebidas pelo armazém estavam vinculadas ao penhor registrado em favor da exequente, ora agravada (id. 192268025 –
P
j
e
1
ª
).

De igual modo, verifica-se que a
exequente, ora
agravada
,
instruiu a execução
com a cédula de produto rural,
mapas de georreferenciamento e relatório de acompanhamento da colheita
(id
s
.
191034400
,
191034402
–
autos
de origem
)
, elementos que, ao menos em análise preliminar, indicam a titularidade dos grãos constritos
e que
estes
foram destinados
,
dentre outros armazéns, ao da
a
gravante Cocamar, em
Água
Boa
/MT
.

De outro lado, a
agravante
se
limitou a acostar extratos unilaterais, desacompanhados dos respectivos contratos de compra e venda que pudessem comprovar a alegada transferência da titularidade do produto, tampouco demonstrou que os grãos já lhe pertenciam ou que estariam previamente fixados (vendidos) antes da efetivação do arresto
.

No que tange ao perigo da demora, igualmente não se vislumbra sua
presença
, uma vez que
o produto arrestado, por se tratar de bem perecível, foi autorizado à alienação judicial, com determinação de depósito do numerário correspondente nos autos da execução.

Assim, eventual direito da agravante poderá ser plenamente resguardado ao final, inexistindo risco concreto de dano irreparável ou de irreversibilidade da medida.

Ressalte-se, ademais, que a própria natureza dos
E
mbargos de terceiro reclama instrução probatória adequada, não se mostrando compatível com o desfazimento imediato de atos executivos regularmente praticados por meio de provimento liminar, sobretudo quando ausentes
provas
a evidenciar a alegada titularidade exclusiva do bem.

Nesse sentido esta
eg
. Câmara entende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. PENHOR AGRÍCOLA. CPR REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONSTRIÇÃO E A GARANTIA ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender arresto de grãos de milho cultivados na Fazenda Estrela da Manhã II, sob o argumento de que os bens arrestados pertencem ao agravante, por força de CPR com penhor agrícola regularmente registrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro, de modo a afastar o arresto judicial de bens agrícolas com base em CPR registrada em favor do terceiro agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipatória nos Embargos de Terceiro exige prova robusta da posse ou da titularidade do bem e demonstração de incompatibilidade entre a medida constritiva e o direito invocado.

O conjunto probatório apresentado não afasta a presunção de legitimidade da constrição determinada na execução promovida pela agravada.

Decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, confirmada pelo colegiado, reconheceu a legitimidade do arresto diante de indícios de esvaziamento patrimonial do devedor originário.

A certidão do oficial de justiça e os mapas de georreferenciamento juntados aos autos indicam que os grãos arrestados não coincidem com as áreas vinculadas à CPR do agravante.

A existência de penhor agrícola, desacompanhada de individualização dos bens e da prova de sobreposição com o arresto executado, não impede, por si só, a prática de atos constritivos por terceiros credores.

A medida liminar nos Embargos de Terceiro, por sua natureza, exige análise probatória detalhada, o que não se mostra viável neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro exige demonstração robusta de posse ou titularidade do bem constrito e prova clara de incompatibilidade entre o ato constritivo e o direito alegado.

A existência de CPR com penhor agrícola não impede a prática de arresto por terceiro credor quando os bens constritos não estão claramente individualizados como objeto da garantia.

A manutenção de arresto previamente deferido por decisão colegiada impõe-se em respeito à autoridade do julgado e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 678 e 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. data não informada.

(N.U 1020189-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o arresto de grãos de milho cultivados na Fazenda Estrela da Manhã II. O agravante sustenta ser legítimo possuidor e proprietário dos grãos, vinculados à Cédula de Produto Rural registrada com penhor agrícola de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro, de modo a suspender medida de arresto incidente sobre grãos agrícolas que o agravante afirma serem de sua titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória nos embargos de terceiro depende da verossimilhança das alegações e da demonstração de posse ou direito real incompatível com o ato constritivo, sendo prescindível o risco de dano irreparável.

A análise do caso revela ausência de prova robusta da incompatibilidade entre a CPR invocada pelo agravante e os bens arrestados, pois não se comprova a individualização dos grãos como objeto exclusivo da garantia.

O arresto impugnado foi confirmado anteriormente por decisão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que reconheceu fundado risco de esvaziamento patrimonial do executado e necessidade de resguardo da efetividade da execução.

Prova apresentada pela agravada indica que os grãos arrestados não estão localizados em área abrangida pela CPR do agravante, afastando, em juízo preliminar, a alegada sobreposição de garantias.

Diante da ausência de demonstração inequívoca do direito alegado, e da existência de decisão judicial anterior respaldando a constrição, não se mostra cabível a suspensão do arresto por meio de tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em embargos de terceiro exige prova robusta da posse ou do direito real alegado e da incompatibilidade entre a medida constritiva e a titularidade invocada.

A mera existência de penhor agrícola não impede automaticamente a constrição judicial promovida por terceiro, especialmente quando não demonstrada a individualização do bem como objeto exclusivo da garantia.

Decisão judicial anterior que defere arresto com base em risco de esvaziamento patrimonial impede sua suspensão por tutela liminar nos embargos de terceiro, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 674, 678, 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1015561-93.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado.

(N.U 1020049-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Di
ante d
i
ss
o
, não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por oportuno, não há como acolher o pedido de aplicação de multa ao agravante, pois não há provas suficientes que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante o exposto,
R
EJEITO a preliminar arguida e

NEGO
PROVIMENTOao recurso de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026